Tribunal: TJMT
Processo: 0024702-21.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024702-21.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (EMBARGANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O acórdão embargado enfrentou todas as teses do Recurso de Apelação, de forma clara e concisa.

2. Pretensão de discutir as conclusões do acórdão, reiterando argumentos do recurso de apelação.

3.Não havendo contradição, obscuridade ou omissão a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos.

4. Embargos de declaração

rejeitados

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON GARCIA DA COSTA e ADRIANO GARCIA DA COSTA em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação contra a sentença de improcedência da Ação Anulatória ajuizada pelos embargantes, apontando obscuridade e contradição.

Alegam que o acórdão aponta se tratar de mera irregularidade a conclusão do processo administrativo ter ultrapassado o lapso temporal de 06 meses, prorrogável uma única vez, todavia, tal excesso de prazo configura uma ilegalidade e não houve manifestação clara quanto à esta ilegalidade.

Afirmam que as conclusões do PAD não só desafiaram o princípio da presunção de inocência, como são contrárias à sentença penal absolutória transitada em julgado, e não há qualquer prova que evidencie a participação dos Embargantes em esquemas fraudulentos junto ao Estado de Mato Grosso.

Apontam que o acórdão é obscuro ao afirmar que não há efeitos da sentença penal na esfera administrativa quando a decisão da área criminal é de improcedência por atipicidade da conduta; que uma condenação administrativa é muito mais severa e gravosa do que a improcedência de uma Ação Penal por atipicidade de conduta.

Sustentam que é necessário demostrar o dolo específico na ação dos Embargantes, o que não ocorreu tanto no PAD, como no r. Juízo Criminal, não podendo subsistir os efeitos administrativos de uma decisão que afronta uma sentença penal absolutória; que

no Processo Administrativo Disciplinar, a pena de demissão foi aplicada considerando todos os atos imputados como crimes comuns, razão pela qual a descrição da incidência da pena se amolda ao inciso IV e não ao inciso I do art. 175 da LCE 155/2004; que diante de circunstâncias que excluem o crime, a demissão não pode ser fundada no art. 175 da LCE 155/2004.

Afirmam que “
Ainda que houvesse crime, o art. 175, IV, é forma de execução de penalidade e não uma infração disciplinar, pois as infrações estão capituladas no campo dos deveres e proibições, e como forma de execução de penalidade administrativa é necessário estar o crime previsto, primeiramente no Estatuto Especial (Lei Complementar 155/2004), e, nos casos omissos, conforme dispõe o art. 252 da LC n° 155/2004, necessariamente deve usar o Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Complementar n. 4/1990. Sendo assim, a absolvição na seara criminal, neste caso, há de configurar coisa julgada também na esfera administrativa, pois inexistem motivos diversos na decisão administrativa que justifiquem a aplicação autônoma de penalidade administrativa. Inexistindo fundamento para a pena de demissão, ainda que se fale em violação a preceitos administrativos, há de se respeitar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade humana.”

Alegam que existem nulidades insanáveis no processamento do PAD e uma das questões incontornáveis é a condução do procedimento por servidores hierarquicamente inferiores ao cargo ocupado por ambos os Embargantes, pois os membros da comissão processante, notadamente o presidente, devem ter o
status
funcional idêntico ou superior ao dos acusados, todavia, a Câmara Julgadora entendeu que a presidente da Comissão Processante tinha cargo superior, muito embora exercia cargo inferior, onde há contradição.

Sustentam que a funcionária ICEIA MESQUITA FARIA GOMES, presidente da comissão processante, ocupava à época cargo de técnica da área instrumental do governo, o que tornou absolutamente nulos os atos de apuração contra os Embargantes, que ocupavam cargo muito superior ao dela.

Alegam que a única prova do PAD são as interceptações telefônicas que foram consideradas imprestáveis pela própria comissão processante. E, mesmo que fosse possível a utilização da “prova emprestada”, os Embargantes não são parte do processo penal originário de onde as gravações foram colhidas, havendo omissão no acórdão embargado quanto à análise do mérito da alegação.

Concluem que há omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, quanto à ilegalidade do prazo para a conclusão do PAD, do problema de hierarquia para processamento dos Embargantes por membros da referida comissão e da sentença penal absolutória, elementos que a sentença cível de improcedência desconsiderou.

Prequestionam os seguintes dispositivos:

artigo 175 da LCE 155/2004, Lei Complementar n. 4/1990; artigo 149 da Lei 8.112/90; artigo 73 da Lei Complementar 207/04; Lei 9.296/1996; artigo 171, §3o do Código Penal; artigo 5o, XII, LV e LVII, da Constituição da República.

Requerem que sejam aclaradas as obscuridades e sanadas as contradições, atribuindo-se efeito modificativo.

Contrarrazões do embargado no Id 227502681, pugnando pela rejeição dos exames, diante da pretensão de reexame da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração, apontando contradição e obscuridade, bem como, no decorrer das razões dos embargos, alegam omissão.

Extrai-se das razões recursais que os embargantes tecem as mesmas alegações da apelação, discordando do entendimento da Câmara julgadora.

Insistem na ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD - pela extrapolação de prazo, quando o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, a alegação, rechaçando-a, conforme o seguinte trecho:

“Os Apelantes alegam excesso de prazo na conclusão do PAD, pois transcorreu mais de quatro anos e o prazo máximo para a conclusão é de seis meses, prorrogável uma única vez.

Primeiramente, é de se anotar que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houve demonstração de prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 592 do STJ, o que não restou evidenciado.

Assim, o excesso de prazo para a finalização do PAD é mera irregularidade, não caracterizadora de nulidade.

A este respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada." (AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022)

3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Importante ressaltar também que o processo administrativo não atingiu o prazo prescricional de 05 anos para sua conclusão, corroborando a mera irregularidade.

Neste sentido, já decidiu também o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.

2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Além disso, não se verificou inércia da administração pública, pois o processo administrativo em comento colheu provas, depoimentos, realizou prova pericial. Neste ponto, anoto que consta do processo administrativo a Ata de Deliberação (Id 212866161), fl.53, de 08/11/2007, em que os membros da Comissão de Processo Administrativo deliberaram sobre a recusa de

Adriano Garcia da Costa em se submeter à coleta de padrão de voz para a prova pericial, desistindo da coleta diante da impossibilidade de utilização de poder coercitivo e do direito do apelante em não produzir prova contra si mesmo.

Referida prova pericial somente teve o laudo pericial concluído em fevereiro de 2008 (Id 212866162, fl.128), justamente porque foram realizadas transcrições fonográficas de 37 conversações telefônicas e

realizados exames de verificação de edição em todas as 27 conversações telefônicas,

indicadas pela Comissão como de interesse.

Em dezembro de 2008, houve ata de deliberação para realizar nova oitiva dos apelantes antes de encerrar o processo administrativo, designando-se as datas para fevereiro de 2009, e, com isso, a Portaria 046/2008/GS/COFAZZ/SEFAZ, de 22/12/2008, prorrogou por mais 60 dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão.

Os apelantes não compareceram às audiências designadas, mas foi-lhes oportunizada a apresentação de alegações finais, constando que o processo administrativo se encontrava à disposição dos apelantes (ID 212866164, fls.34/35).

Todavia, os apelantes impetraram Mandado de Segurança, no63/2009 – 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, alegando, dentre outros, que não foram intimados para acompanhar o interrogatório de outro dos processados e obtiveram medida liminar que determinou a realização de novo interrogatório de André Arthur Ferreira de Almeida, suspendendo o processo até a realização de novo interrogatório.

Portanto, tudo foi realizado para assegurar a ampla defesa e o contraditório, e o tempo para a conclusão do processo administrativo não pode ser atribuído à inércia da administração.”.

Não há o que ser aclarado em relação a este ponto.

O que se evidencia é que os apelantes reiteram a tese recursal quanto à esta alegada nulidade, não se conformando com o afastamento da tese pelo acórdão embargado.

Quanto à Presidente da Comissão Processante, insistem na alegação de que ocupava cargo inferior, ignorando o acórdão embargado, que

apontou a legislação aplicável.

O acórdão não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto a este ponto, também não “entendeu” que a Presidente da Comissão tinha cargo superior, como alegam os embargantes.

O voto condutor esclareceu aos embargantes o que dispõe a legislação, no sentido de ser necessário que o presidente da Comissão exerça cargo de mesmo nível ou nível superior, ou tenha escolaridade de nível superior,

e escolaridade de nível superior não é sinônimo de cargo hierarquicamente superior.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“ A legislação estadual, Lei Complementar no 207/2004, ao tratar sobre a comissão processante, a regulamentou no seu art. 73, caput e parágrafos, dispondo o seguinte:

“Art. 73. A Comissão Processante será integrada por 03 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.”

Como debatido nos autos, a presidente da Comissão era ocupante de cargo cujo provimento exige a graduação em nível superior, a mesma graduação do cargo dos apelantes.

Logo, a legislação foi cumprida.

De se anotar que tal alegação de nulidade foi rechaçada na sentença,
tendo o juízo mencionado o fato de a Presidente da Comissão possuir nível superior, o que não foi impugnado no recurso.
Confira-se o trecho:

“ (...) Salvo disposições em contrário, que constam em leis específicas, no caso dos autos, os servidores que compuseram a comissão era capacitados, sendo os trabalhos conduzidos por Presidente com nível superior, sendo que, nenhum de seus membros era subordinado hierarquicamente ao indiciado, sendo inquestionável que os requisitos exigidos no artigo 73, caput e §§ 1° ao 5° da Lei Complementar n. 207/2007 foram atendidos.(...)”

Ademais, no recurso aos Apelantes citam o art. 149 da Lei 8.112, não aplicável ao caso, pois há

Lei Estadual Específica, cujo teor, contudo, é idêntico (ser ocupante de cargo de nível superior ou de mesmo nível,
ou
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado)”. (g.n.)

Para maior clareza, ressalta-se aos embargantes que o vocábulo “ou”, que consta da legislação, é conjunção alternativa, indicando que se trata de uma condição ou outra (condição 1: nível superior ou igual do cargo; condição 2: nível de escolaridade igual ou superior).

Portanto, conforme bem esclarecido no acórdão, não se exige que o presidente da comissão tenha, obrigatoriamente, cargo igual ou superior ao do indiciado, pois se tiver nível de escolaridade igual ou superior, a condição 2 está cumprida, não havendo nulidade.

O reflexo da sentença penal na esfera administrativa foi devidamente analisado, de forma clara, e as razões dos embargos questionam, tal qual no recurso de apelação, o entendimento do julgador, não havendo o que ser aclarado, pronunciado ou sanado.

Não existe omissão a ser sanada quanto à utilização de provas emprestadas, pois o acórdão enfrentou tal alegação do recurso de apelação:

“ Os Apelantes se insurgem contra a utilização da prova emprestada, entretanto, na sentença foi rechaçada a alegação, observando o julgador que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Constou ainda o julgador de primeira instância que:

“Os autores teve assegurado a vista dos autos e produziu provas e contraprovas que entendeu necessário, acompanhou o processo, apresentou defesa, razões finais e fez pedido de reconsideração ao Governador do Estado, inclusive assistido por advogado. ...”

A argumentação dos apelantes de que não foram parte do processo originário em que as gravações foram colhidas, tratando-se de provas imprestáveis, não comporta análise pelo Judiciário, pois não cabe ao Judiciário analisar provas, tratando-se a atividade jurisdicional apenas da verificação de alguma ilegalidade, sendo vedada a incursão do mérito do ato administrativo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

[...]

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

[...]

(AgInt no RMS n. 59.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO APLICADA A POLICIAL MILITAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a análise e valoração das provas constantes do processo disciplinar.

3. Considerando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na sanção objeto da lide, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1000494-97.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Verifica-se que conforme assinalou o douto juízo de primeiro grau, aos apelantes foi assegurada a ampla defesa, acesso aos documentos, constituíram advogado, arrolaram testemunhas, e houve a colheita de depoimentos testemunhais.

Ainda, ocorreu a suspensão do processo administrativo para a perícia fonética, com o que até mesmo na prova emprestada decorrente de interceptação telefônica, foi assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ressalte-se que a recusa de um dos apelantes em submeter-se à prova pericial foi respeitada no processo administrativo.”.

Todas as alegações do Recurso de Apelação foram enfrentadas de forma clara e concisa.

A pretensão dos embargantes, nestes aclaratórios, é de rediscussão do mérito.

Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos.

Tem-se por prequestionados os dispositivos legais citados.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024